Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702574-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap Raphael Rocha Gouvea Mariana Chernicharo Guimarães Embargados: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap Raphael Rocha Gouvea Mariana Chernicharo Guimarães Joaquim Ribeiro de Faria D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e por Raphael Rocha Gouvea em conjunto com Mariana Chernicharo Guimarães contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Joaquim Ribeiro de Faria (Id. 56516125). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator